Tribunal: TJMT
Processo: 0007176-59.2017.8.11.0064
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-10-05
Data de publicação: 2021-10-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0007176-59.2017.8.11.0064
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), ANDRESSA POLIANA DE OLIVEIRA (APELANTE), PAULO SERGIO DE OLIVEIRA - CPF: 887.213.021-20 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0007176-59.2017.8.11.0064

APELANTE: ANDRESSA POLIANA DE OLIVEIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – FURTO QUALIFICADO [COM ABUSO DE CONFIANÇA E MEDIANTE CONCURSO DE PESSOAS] – CONDENAÇÃO –

IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA OBJETIVANDO A ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – INVIABILIDADE – CONJUNTO PROBATÓRIO COESO – PALAVRA DA VÍTIMA CONFIRMADA PELOS DEPOIMENTOS TESTEMUNHAIS E PELA CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL DA RÉ – PRETENDIDO O

REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE – VIABILIDADE – EXISTÊNCIA DE UMA ÚNICA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL [“CIRCUNSTÂNCIAS” DO CRIME] – FRAÇÃO REAJUSTADA PARA 1/6 (UM SEXTO) – REDUÇÃO DA PENA DE MULTA – VIABILIDADE – NECESSÁRIA PROPORCIONALIDADE COM A PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE –
DIMINUIÇÃO DO VALOR ESTABELECIDO PARA A PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA – POSSIBILIDADE – QUANTIA REDUZIDA PARA O MÍNIMO LEGAL [CP, ART. 45, §1
o
]
–
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

É inviável o acolhimento do pleito absolutório se o conjunto harmônico dos elementos de informação do inquérito, cotejado com as provas judiciais, é suficiente à demonstração da autoria e materialidade do delito.

A negativa de autoria do delito, dissociada de lastro probatório mínimo a evidenciá-la, não pode ser considerada para fins de absolvição, máxime quando a prática do crime está demonstrada na palavra da vítima – que assume especial relevância em crimes dessa natureza – e pelos depoimentos testemunhais.

“
A prestação pecuniária substitutiva da pena privativa de liberdade, ao contrário da pena de multa, não deve atender principalmente à situação econômica do réu, mas sim reparar o dano ocasionado pela prática delitiva, guardando correspondência com a reprovabilidade do delito e com o prejuízo por ele causado, o que foi plenamente observado in casu.
” (TJMT,N.U 0001417-27.2015.8.11.0051).

A pena de multa deve guardar proporcionalidade com a pena privativa de liberdade, uma vez que embasada nos mesmos fundamentos, sendo possível sua redução quando fixada em patamar não condizente com esta.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0007176-59.2017.8.11.0064

APELANTE: ANDRESSA POLIANA DE OLIVEIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Andressa Poliana de Oliveira
, objetivando a reforma da sentença prolatada pelo juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis, que a condenou à pena de 3 (três) anos de reclusão, em regime aberto, e ao pagamento de 70 (setenta) dias-multa,
substituída por 2 (duas) restritivas de direito – consistente na prestação de serviços comunitários e no pagamento de 3 (três) salários mínimos –, pela prática do crime previsto no artigo 155, § 4º, incisos II e IV, do Código Penal [furto qualificado com abuso de confiança e mediante concurso de pessoas].

A defesa almeja a absolvição por insuficiência probatória, nos termos do artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, alegando que
“o único elemento ‘direto’ e judicial de que a apelante teria efetivamente participado da empreitada criminosa é a confissão delatória (...) do corréu Luciano Lima dos Santos”.

Subsidiariamente, pede seja revista a pena-base, sustentando que o juízo singular a agravou em desacordo com os parâmetros adotados pelos Tribunais Superiores, requerendo, pois, seu redimensionamento.

Ainda, pugna pela readequação da pena restritiva de direito [prestação pecuniária] e a de multa, por entender que estas foram fixadas acima do mínimo legal
, sem fundamentação idônea e em desconformidade com a pena privativa de liberdade (id. 93561481).

Em contrarrazões, o Ministério Público requer seja negado provimento ao recurso (id. 93561488).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo provimento parcial do apelo, para redimensionar a pena-base, a restritiva de direitos [prestação pecuniária] e a de multa (id. 94389484).

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0007176-59.2017.8.11.0064

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Descreve a peça acusatória que, em dia e mês não precisos, em 2012, na residência localizada na quadra 14, lote 16, bairro Dom Osório, na cidade de Rondonópolis, a apelante,
Andressa Poliana de Oliveira
, juntamente com Jefferson de Queiroz Silva e Luciano Lima dos Santos subtraíram coisas alheias móveis pertencentes à vítima Paulo Sérgio de Oliveira.

A denúncia está vazada nos seguintes termos:

“Consta do presente caderno investigativo que em dia e mês não determinados do ano de 2012, na residência situada à Quadra 14, Lote 16, Bairro Dom Osório, nesta cidade de Rondonópolis-MT, os suspeitos Jefferson de Queiroz Silva, Andressa Poliana de Oliveira e Luciano Lima dos Santos, com unidade de desígnios, subtraíram para si ou para outrem coisas alheias móveis de propriedade da vítima Paulo Sérgio de Oliveira, consistentes em 01 (um) computador notebook preto marca Philco, 01 (um) pen drive de cor vermelha de 4 GB, 01 (um) cabo USB LG, 01 (um) rádio portátil de cor preta, 01 (uma) capa de óculos, 01 (um) relógio de pulso Quartz, 01 (um) aparelho de som Philips com duas caixas, vários CD's, 01 (um) par de botas Maison Adventure, 01 (um) aparelho de vídeo game PS2 com três controles, 03 (três) frascos de perfumes de 100 ml, 01 (um) carregador de celular LG e 01 (um) cachorro da raça Pinscher Preto, todos da propriedade da vítima Paulo Sérgio de Oliveira, conforme Termo de Exibição e Apreensão de fls. 10 e Termo de Reconhecimento e Entrega de Objetos de fl.14.

Segundo restou apurado, no ano de 2012, em dia indeterminado, a vítima Paulo Sérgio de Oliveira sofreu um acidente de trânsito, de modo que ficou sob os cuidados de sua prima, ora denunciada, Andressa Poliana, pelo prazo de 01 (uma) semana, período em que esta obteve fácil acesso e conhecimento de todos os locais e objetos pessoais da vítima.

Depois que o cachorro da raça Pinscher desapareceu de sua residência, a denunciada Andressa passou a forçar a ideia de que uma terceira pessoa conhecida como Rafael teria furtado o animal.

Uma semana após este fato, a vítima Paulo Sérgio de Oliveira recebeu um telefonema da acusada, que lhe perguntara onde ele se encontrava, tendo aquele respondido que estava no trabalho. Quando chegou em casa, às 17 horas, encontrou a janela de sua residência arrebentada, a porta dos fundos arrombada e duas gavetas de roupas íntimas no chão, e percebeu que haviam sido furtados vários objetos de sua propriedade e de seu filho.

Diante disso, notando a indiferença da denunciada, a vítima comunicou os fatos no dia 27/12/2012 à Autoridade Policial, indicando Andressa Poliana como principal suspeita.

Após a informação oriunda da denunciada Andressa no sentido de que, além dela, Jefferson e seu primo Luciano também haviam realizado o furto na residência de Paulo Sérgio, os agentes públicos se deslocaram até as respectivas residências dos suspeitos.

Primeiramente, os milicianos efetuaram buscas na residência do acusado Jefferson, onde lograram êxito em apreender 01 (um) computador notebook preto marca Philco, 01 (um) pen drive de cor vermelha de 4 GB, 01 (um) cabo USB LG, 01 (um) rádio portátil de cor preta, 01 (uma) capa de óculos e 01 (um) relógio de pulso Quartz, todos de propriedade da vítima, conforme Termo de Exibição e Apreensão de fl. 10 e Boletim de Ocorrência de fl. 24.

Após, dirigiram-se até a residência do denunciado Luciano e encontraram em seu interior 01 (um) aparelho de som Philips com duas caixas, vários CD’s, 01 (um) par de botas Maison Adventure, 01 (um) aparelho de vídeo game PS2 com três controles, 03 (três) frascos de perfumes de 100 ml, 01 (um) carregador de celular LG e 01 (um) cachorro da raça Pinscher Preto, também de propriedade da vítima, consoante se infere o termo de Exibição e Apreensão de fls. 10 e Termo de Autorização de Busca de fls. 28.”

Encerrada a instrução processual, o juiz da causa julgou a denúncia parcialmente procedente, condenando a acusada
Andressa Poliana de Oliveira
, pela prática do crime previsto no art. 155, § 4º, II e IV, do CP [furto qualificado com abuso de confiança e mediante concurso de pessoas] cometido em desfavor da vítima Paulo Sérgio de Oliveira.

Em relação à tese absolutória aventada pela ré, há nos autos provas incontestes que justificam a condenação dela.

A materialidade está consubstanciada no auto de prisão em flagrante delito (id. 93555996), no termo de exibição e apreensão, termo de reconhecimento e entrega de objeto (id. 93555999), nos boletins de ocorrência (id. 93560456) e na prova oral.

Quanto à autoria, no dia 27 de dezembro de 2012, a vítima,
PAULO
, compareceu à Delegacia de Polícia e esclareceu os fatos da seguinte maneira:

“Que sofreu um acidente de trânsito e Andressa ficou cuidando dele pelo prazo de aproximadamente uma semana; Que Poliana teve acesso a casa toda e em todos os objetos pessoais; Que o cachorro Pinscher da cor preta desapareceu um mês após a compra do cachorro; Que ele começou a levantar suspeita sobre uma terceira pessoa Rafael e Andressa começou a incriminar o Rafael para o declarante, dizendo que tinha sido o Rafael que tinha feito o furto; Que uma semana depois a sua casa foi furtada e antes do furto ocorrido Poliana ligou para ele e perguntou onde ele estava e ele respondeu que estava no serviço; Que às 17h chegando em sua residência, percebeu que as duas gavetas de roupa íntima estavam no chão; Que ao olhar para a janela, percebeu que estava arrombada; Que percebeu que a porta estava arrebentada do lado da dobradiça, que percebeu que se tratava de uma pessoa conhecida; Que com o levantamento dos objetos furtados, ele verificou que tinha sido furtado apenas seus objetos e de seu filho menor; Que após o furto, notou que a Poliana não ligava mais para o declarante, sendo que todo dia Poliana lhe falava um caso diferente em relação ao furto de sua casa; Que ele procurou a DERF para fazer B.O. com suspeita, assim encaminhado os policiais para a casa da Poliana e ela negando tudo e no momento em que ela estava lá, Poliana jogou um beijo comprovando a provocação; Que após Poliana ter ido ao CISC, não contentando com as declarações feitas por ela, ele foi até o trabalho dela para fazer novas investigações, sendo que ele disse que ia falar para a patroa dela, sendo que veio até o declarante e falou que ia dizer quem tinha furtado a sua casa; Que ela confessou para o declarante a participação dela, de Jefferson como sendo os autores do furto; Que de sua casa havia sido furtado 01 (um) computador notebook; 02 (dois) som, TV, 02 (dois) ventiladores, 01 (uma) torradeira.”

Os investigadores de Polícia,
Rogério Martins Tosta
e
Valdemiro Bispo dos Santos
, assim narraram os fatos:

“Que juntos em diligências, prenderam os suspeitos Jefferson de Queiroz Silva e Andressa Poliana de Oliveira, ambos pelo crime de receptação; afirmam que a vítima procurou a delegacia de roubos e furtos, dizendo que a sua prima sabia quem havia furtado a sua residência; Que na data de hoje [27/12/2012], eles com a vítima foram até a residência de Jefferson e com a autorização da avó, a dona Justina, que é proprietária da casa, realizaram busca consentida, que foi localizado o suspeito e no dormitório do suspeito foi localizado os itens relacionados no BO/PC nº 2012.482887, que foram reconhecidos pela vítima;
Que a suspeita Andressa Poliana havia informado que o restante dos objetos estavam na posse de Luciano, sendo este primo de Jefferson e que segundo a Andressa foram estes que realizaram o furto na residência da vítima; Que diante da informação de que os outros pertences estavam na posse de Luciano, eles foram até a cidade de Ouro Branco/MT, antiga fazenda da Michelin/Brasil Central e que na residência de Luciano foi encontrado apenas sua convivente a qual autorizou uma busca conforme autorização, que foi

localizada a outra parte dos pertences da vítima; que em contato com a Autoridade Policial, eles levaram todos os objetos da vítima à delegacia.”

Ao ser ouvida, pela primeira vez na delegacia [21/12/2012], a ré
Andressa Poliana de Oliveira
contou sua versão, nos seguintes termos:

“Que é prima da vítima Paulo Sérgio e enteada da vítima Jeová (...); Que neste ano corrente, não se lembrando em que mês, Paulo veio a sofrer um acidente de moto, ficando incapaz de realizar as funções diárias básicas,
sendo que a declarante o acompanhou, durante o período de recuperação, realizando desde auxílio para que o mesmo se alimentasse, até os banhos diários do mesmo
; Que, tanto durante o período em que trabalha com o mesmo,
quando durante o tempo em que o acompanhou em sua recuperação, tinha livre acesso à residência de Paulo Sérgio
; Que, quanto às acusações de Paulo que recaem sobre a declarante sobre o furto ocorrido em sua residência, alega que não os praticou e nem sabe o porquê Paulo Sérgio a acusa, que este indivíduo desconfia de todo mundo e está lhe fazendo acusações sem ter provas, tendo ido inclusive ao seu serviço para lhe fazer ameaças; Que nunca praticou nenhum tipo de furto, tudo o que possui é fruto do seu trabalho; Que depois que Paulo Sérgio foi ao seu serviço lhe acusar e lhe ameaçar, sua patroa lhe deu uma chamada de atenção e a advertiu que se tal fato se repetir a declarante será dispensada do serviço; Que ficou sabendo do furto da casa de Paulo Sérgio, logo o mesmo ter ocorrido, pois, segundo a declarante, o mesmo lhe procurou para lhe pedir o número de telefone de uma prima Simone, que é esposa do Escrivão de Polícia Wagner; Que Paulo alegou que queria o telefone de Simone para que ele, juntamente com seu marido, que é Escrivão, lhe desse, uma orientação sobre como proceder; Que afirma não ter sido ela quem praticou o furto e também não repassou informações sobre a vida de Paulo ou sobre sua casa para nenhuma pessoa; Que confirma ter encontrado com Paulo em uma lanchonete da cidade, mas que nega que tenha afirmado ao mesmo que sabia quem havia praticado o furto na sua residência. (...)

Em 27/12/2012, a acusada
Andressa
foi entrevistada novamente e, diante da autoridade policial, asseverou que somente se manifestaria em juízo, reservando-se no direito de permanecer em silêncio naquele momento.

Por sua vez, o acusado
Jefferson de Queiroz Silva
, na delegacia [27/12/2012], confessou o crime, confirmando que tais itens encontrados em sua residência eram objetos de furto (id. 93560452).

Em juízo, a vítima
Paulo
confirmou a sua versão da fase policial e ainda descreveu os fatos com detalhes, nos seguintes termos:

V: Eu tive uma acidente, e nesse acidente eu fiquei se não me falhe a memória, eu fiquei 3 semanas todo machucado não tive condições nem de me “banhá”. E Andressa, ela passou, ela ficava lá em casa comigo, fazia comida era minha tia e dava banho em mim, dava comida na minha boca, que eu “tava” todo rebentado, não tinha condições de nada, e aí ela ficava o tempo todo comigo, ia num canto, na farmácia, me levava, tranquilo, você entendeu? Passou em mês, que eu já “tava” bem bom já, eu estava trabalhando na Santa Clara, aí peguei um cavalete de um rapaz lá emprestado pra rebocar a minha casa, aí eu fazendo o reboco, com uns reparos no muro da minha casa; um rapaz pulou o muro e pegou os cavaletes do pai dele, aí nesse dia que ele pegou os cavaletes, sumiu o cachorrinho Pinscher, foi o primeiro que furtou, aí ela ajudou comigo ir atrás, nós indo atrás, ela me ajudando e tal, aí ela colocou na minha cabeça “Será que não foi o Rafael que roubou o seu cachorro?” E é um rapaz que tem um problema devidamente, até que o pai dele falou lá que ele treme quando fica nervoso assim de uma hora “pra” outra, e aí eu comecei a suspeitar dele, fui lá e a ocorrência nele para apurar os fatos. Aí passou uma semana depois, aí roubou a minha casa, aí ela tornou na minha cabeça “Será que não foi ele?” e eu fiquei naquela; aí eu fiquei suspeita nele, porque ele tinha pulado sem minha permissão e pegado o cavalete que era do pai dele, mas que ele pulou; aí ela como de fato costumava a ligar “pra” mim e antes de roubar a minha casa, ela sempre ligou “pra” mim perguntando as coisas “pra” mim “E aí, como cê tá, fio? Onde cê tá?” “Tô em tal lugar”. Foi 1h da tarde que eu cheguei do serviço, por volta de 1 hora e meia, mais ou menos 2 horas estourando ela ligou “pra” mim “Na onde que você tá? Falei “Tô no serviço”. Como ela ligava “pra” mim constante, eu fiquei de boa, aí veio um trem assim na minha cabeça, “tava” trabalhando satisfeito, de boa, tranquilo. Aí vem assim “Vai embora”, duas vezes “pra” eu poder ir embora; lavei a mão e peguei o capacete “pra” montar na moto e ir embora; os meninos “Não, eu trouxe uma coca, um lanche, fica aí moço, final da tarde, não compensa ir embora não”, aí falei “É mesmo”; aí eu fiquei de novo; quando eu cheguei 5 horas, já tinha roubado tudo, levaram tudo meus pertences; aí ela parou de ligar “pra” mim, eu falava com ela e ela desviava conversa; a avó dela é minha tia falecida, né; aí eu fui apertando, apertando, apertando, aí ela foi e falou; falei
“Ó, chega em mim e diz o que aconteceu”; aí falou quem roubou foi o fulano, assim e assado e “eu ia ganhar 800 reais”, ela falou “pra” mim; que ia ganhar 800 reais da venda dos produtos, que ele ia chegar a vender os produtos meus, meus objetos furtados, ela ia ganhar 800 reais.
Aí eu fiquei sabendo por bocas de terceiros, não vou citar o nome, falou “Ó fulano, eu vi ontem com seu notebook”. Aí eu investiguei, investiguei, vi certinho, na verdade quem investigou fui eu, “as policias” só pegaram eles; demorei 8 dias de investigação, eu fui achar em Ouro Branco do Sul, aí cheguei no delegado e falei “Dr., tá pronto, libera os policiais que nós vai lá”. Marechal Rondon, achei o notebook com Jefferson e fomos no Ouro Branco do Sul e achamos com Luciano, mas nesse intervalo que eu até discuti com o policial, pegou o telefone no meio do caminho, “Ow, tô subindo”, falei “Mas, moço, como que você faz uma coisa dessa cara?!, Você é policial”, no meio da operação, você liga “pra” pessoa, aí eu comecei a bater boca com o policial por causa disso aí; na casa “tava” todos os objetos, se encontrava a esposa do Luciano com a criança mais ou menos uns 3 meses no braço e ele correu. Aí cheguei lá e peguei a metade da metade das minhas coisas e ficou muita coisa “pra” trás ainda; ficou muito objeto “pra” trás. Aí foi que eu comecei a desconfiar dela, que ela não “tava” me ligando mais, aí virou as costas. Aí foi que eu apertei e ela falou.
(Relatório de Mídia)

Em juízo, somente o investigador,
Rogério Martins Tosta
, relatou a ocorrência da seguinte forma:

T:

Esse é o caso do cachorrinho, do Pinscher. Dr, é assim, a princípio toda a informação que a gente obteve foi com a vítima; isso, seu Paulo. Ele fez o boletim de ocorrência e no boletim de ocorrência, ele informou que a casa dele havia sido furtada e que ele saberia quem seriam os autores e quem teria indicado o imóvel pra fazer o furto.
Segundo ele, ele conversou com um colega dele, que essa pessoa chegou nele e falou assim “Eu te conheço, você é um rapaz trabalhador e quem furtou a sua residência foi o Jeffinho e o Luciano e quem deu a informação foi a sua prima”.
De que maneira ele deduziu, ele deduziu de maneira conclusiva que seria verdade? Ele saiu “pra” trabalhar e recebeu uma ligação dela, a vítima saiu “pra” trabalhar e recebeu uma ligação dela “Onde você tá?” “Tô trabalhando” (...) E aí foi que quando ele chegou em casa, o imóvel “tava” revirado, enfim. Nós diligenciamos na casa do Jeffinho, onde encontramos alguns objetos e fomos até a fazenda Michelin, onde o Luciano residia, não sei se ele mora lá ainda, e encontramos vários outros objetos, inclusive, perfumes, bota e o cachorrinho, o Pinscher.

MP: Na casa de?

T: Lá na fazenda Michelin. Então, toda informação prestada foi pela vítima.

MP: Esses bens que o senhor informou que foram localizados, foram localizados na residência do Luciano, isso?

T: Que eu me recordo (...) o Luciano que morava lá na fazenda Michelin, em Ouro Branco. Nós encontramos vários objetos na casa dele,
inclusive, o cachorro
, e na casa do Jefferson, o notebook, não lembro se tinha mais alguma coisa, tinha mais coisa, mas eu não me recordo.

MP: Mas (...) eram bens da vítima Paulo?

T: Era, da vítima Paulo, era dele.

MP: Tá, e o que mais?

T: E assim, considerando que toda a informação que ele passou e aí nós conseguimos a materialidade disso tudo, né, que foi a informação de quem realmente havia sido, quem havia informado que a residência “tava” vazia, teria sido a prima
. Ah, tem um detalhe que ele comentou com a gente na época, que depois que ele recebeu a informação que quem havia falado que a casa “tava” vazia “pro” Jefferson e “pro” Luciano teria sido a prima, ele foi na casa da prima, da Andressa, e conversou com ela de modo a pressionar ela a informar e ela disse que, segundo ele, ela teria confessado “pra” ele que ela teria passado “pro” Jeffinho e “pro” Luciano “pra” ir na casa dele.

Ouvida como informante na fase judicial,
Alessandra de Oliveira
, irmã da acusada, disse não ter conhecimentos sobre os fatos, mas confirmou que Andressa realmente ficou na casa de Paulo e o ajudou no período de recuperação quando ele sofreu o acidente de moto em 2012.

Auscultada sob o crivo do contraditório,
Andressa Poliana de Oliveira
negou a prática delitiva; contou a sua versão nos seguintes termos:

Juiz: A senhora tem ciência do fato de que é imputado na prática desse crime de furto?

Ré: Sim.

Leitura da denúncia.

Juiz: É verdadeiro esse fato?

R: Não.

Juiz: A senhora tem algum parentesco com a vítima Paulo Sérgio de Oliveira?

R: A minha mãe é prima dele.

Juiz: A senhora “tava” trabalhando “pra” ele?

R: Não.

Juiz: A senhora frequentava a casa dele?

R: Também não, ele era cabelereiro na época.

Juiz: A senhora tem algum parentesco com o corréu Jefferson e Luciano?

R: Não, nem amigo era, era colega de tereré do lado de casa; o Luciano não conhecia, nunca nem vi.

Juiz: No dia do crime de furto, a senhora ligou para o seu primo, no caso a vítima Paulo Sérgio de Oliveira?

R: Também não, “tava” trabalhando.

Juiz: A senhora não perguntou a ele se ele não estaria em casa?

R: Não.

Juiz: A senhora teve algum tipo de problema, de relacionamento, uma briga com o Paulo Sérgio?

R: Sim.

Juiz: O quê?

R: Ele entrou na minha casa e tentou estuprar minha ex-mulher.

Juiz: Antes ou depois desse fato?

R: Antes. A gente acabou brigando, até então a gente era muito amigo, muito mesmo.

Juiz: Ele tentou estuprar a sua mulher?

R: Tentou.

Juiz: Quando foi esse fato?

R: Foi dia 26, um dia depois do Natal de 2011. Ela foi embora, a menina foi até embora por causa disso.

Juiz: A senhora ou a sua ex-mulher né, ela comunicou esse fato à autoridade policial ou fez boletim de ocorrência?

R: Não, porque ele ameaçou.

Juiz: Por isso que ele imputa a senhora, fez essa denúncia contra a senhora?

R: Depois desse dia ele não conversou mais comigo, e onde ele via queria passar a moto em cima de mim, sei lá...

Juiz: Foi dia 26 de dezembro de 2011 esse fato?

R: Uhum [sim].

Juiz: Quando que foi esse fato, a senhora se recorda?

R: Não.

Juiz: Chegaram a ir à casa da senhora, a polícia civil?

R: Sim.

Juiz: Revistaram a casa da senhora?

R: Tudo. E aí dois policiais “foi” e perguntou se ele podia entrar junto né, aí eu deixei.

Juiz: Encontraram alguma coisa?

R: Não.

Juiz: Algum bem da vítima?

R: Nada.

Juiz: Esses outros dois corréus, Jefferson e Luciano, a senhora tinha amizade íntima com eles ou continua tendo ou só são vizinhos da senhora?

R: Não. Vizinho, só o Jefferson só; eu morava com a minha vó, minha vó morava do lado da casa dele, aí eu tomava tereré lá e ele também tomava com a gente.

Juiz: Mas a senhora não era vizinha dele, a sua vó que era?

R: Não, a minha avó que era, eu não.

Juiz: A senhora tomava tereré com muita frequência com ele?

R: Não, de vez em quando, quando eu ia lá “pra” casa da minha avó ou levava alguma coisa “pra” minha avó.

Juiz: O Jefferson é amigo do Luciano? Os dois são amigos?

R: Eu não conheço o Luciano.

Juiz: Não sabe nem quem é Luciano?

R: Nem sei.

Juiz: O Luciano é vizinho do Jefferson?

R: Eu não sei quem é Luciano; o Jefferson eu conheço desde criança.

Juiz: Como é que chegaram o Jefferson e o Luciano a polícia civil, a senhora sabe?

R: Eu não sei. Ele mesmo que falou que fez uma investigação (...) Quando saiu isso daí, ele foi no meu serviço, que foi ele e mais dois policiais.

Juiz: Onde que a senhora trabalhava?

R: “Tava” trabalhando num lava jato.

Juiz: Perto da residência da senhora?

R: Não, eu morava no Marechal Rondon e trabalhava perto da ponte da Primavera, saída “pra” avenida Brasil, num lava jato.

Juiz: A senhora já conhecia os investigadores de polícia Rogério Martins Tosta e Valdomiro Bispo dos Santos?

R: Não, nenhum.

(...)

Como estes autos foram desmembrados dos autos de origem, os corréus Jefferson e Luciano foram ouvidos em juízo nos autos da Ação Penal n. 0001372-52.2013.811.0064.

O pedido de absolvição por insuficiência probatória não tem guarida, uma vez que o acervo probatório não deixa dúvida quanto à participação de
Andressa
no delito.

A defesa sustenta que a confissão delatória do corréu Luciano Lima dos Santos seria o único elemento a incriminar a acusada.

Na verdade, o corréu Jefferson, na fase extrajudicial, confessou a prática delitiva.

O acusado Luciano Lima dos Santos, em seu interrogatório em juízo, nega a autoria, mas afirma ter adquirido parte dos objetos subtraídos pelo valor de R$ 700,00 (setecentos reais) do corréu Jefferson, e que este havia afirmado ter comprado de Andressa.
[1]

Sabe-se que
“a delação de corréu, que, sem procurar se eximir de culpa, aponta a responsabilidade dos comparsas, constitui elemento probatório de confiança e autoriza a condenação pela prática do crime de roubo, máxime quando corroborada por elementos probatórios, como o reconhecimento pela vítima.
[2]

As provas produzidas demonstram que a ré cuidou da vítima por um tempo, quando ela se acidentou de moto. Foi nessa ocasião em que conheceu a residência, os hábitos dele, como também seus pertences.

Não restam dúvidas de que foi exatamente esse abuso de confiança que permitiu a ela repassar informações sobre os objetos existentes na casa. Não apenas isso; embora tenha negado, a vítima foi enfática em asseverar que, no dia do fato, Andressa lhe telefonou perguntando onde estava, certificando sua ausência na residência, facilitando com isso a ação dos comparsas Jefferson e Luciano.

A vítima, desde o inquérito policial, demonstrou que foi com a ré que obteve informações sobre os autores da ação do furto, com os quais se encontrou parte das coisas furtadas, inclusive o cão, subtraído muito antes.

Ela própria teria confessado à vítima que receberia de Jefferson e Luciano a importância de R$ 800,00 (oitocentos reais), quando os bens furtados fossem convertidos em dinheiro.

Vai muito além de simples coincidência ela conhecer “desde criança” e ser vizinha de Jefferson, com quem toma “tereré”, e este ser primo de Luciano.

Em assim sendo, há provas bastantes que confirmam a participação da apelante no crime, inclusive da qualificadora, uma vez que restou demonstrado, até pela declaração de Alessandra de Oliveira, irmã da ré, que ela foi quem cuidou da vítima no período de convalescência do acidente de moto que sofreu.

No que concerne à dosimetria da pena do crime de
furto qualificado
, a sentença precisa de ajustes.

A fim de melhor visualização da questão recorrida, transcrevo o excerto que trata da matéria,
in verbis
:

“A
culpabilidade
da acusada é normal ao tipo. Em relação aos
antecedentes criminais, conduta social e personalidade
, inexistem dados desabonadores.
Existem duas circunstâncias, o concurso de agente e o abuso de confiança
. A primeira será usada para qualificar o delito e a segunda deve ser ponderada neste momento, razão pela qual
majoro a pena em 01 (um) ano
. Os
motivos
são normais ao tipo, a busca fácil por dinheiro. O delito não deixou consequências. A
vítima
em nada contribuiu para a conduta criminosa.

Desta forma,
fixo à pena-base da condenada em 03 (três) anos de reclusão e 70 (setenta) dias-multa
. Não há agravantes ou atenuantes, Não há causas de especiais de aumento ou diminuição de pena. Portanto,
torno a pena definitiva em 03 (três) anos de reclusão e 70 (setenta) dias-multa.”
(grifo nosso)

Reexaminando a primeira fase dosimétrica, verifico que o juiz singular fixou a pena basilar em 3 (três) anos de reclusão, por valorar negativamente as “
circunstâncias
” do crime.

De fato, somente uma circunstância deve ser avaliada na primeira fase da dosimetria, já que a outra é utilizada para qualificar o crime de furto, pois entendo que “
havendo pluralidade de qualificadoras, uma delas pode ser utilizada para reconhecimento do crime qualificado e as demais, como agravantes genéricas, se legalmente previstas ou como circunstância judicial desfavorável, na primeira etapa. Precedentes
”
[3]
.

In casu
, merece reparo o aumento implementado pelo juízo
a quo
, quando agravou a pena-base em 1 (um) ano, ou seja, na fração de 1⁄2 (metade) da sanção mínima para o tipo penal, ante a presença de uma única circunstância judicial negativa.

Isso porque a jurisprudência recomenda que seja computado em 1/6 (um sexto) por vetorial desfavorável, ressalvada a possibilidade de adotar patamar diverso mediante fundamentação concreta:

[...] O entendimento desta Corte firmou-se também no sentido de que, na falta de razão especial para afastar esse parâmetro prudencial, a exasperação da pena-base, pela existência de circunstâncias judiciais negativas, deve obedecer à fração de 1/6 sobre o mínimo legal, para cada circunstância judicial negativa. O aumento de pena superior a esse quantum, para cada vetorial desfavorecida, deve apresentar fundamentação adequada e específica, a qual indique as razões concretas pelas quais a conduta do agente extrapolaria a gravidade inerente ao teor da circunstância judicial. [...]
(STJ, AgRg no HC 662.223/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 11/05/2021, DJe 14/05/2021).

Assim sendo, impositivo o ajuste para 1/6 (um sexto) pela circunstância judicial negativa.

Pelas razões aqui expostas, considerando desfavorável apenas uma “
circunstância
” do crime, majoro a pena-base em 1/6 (um sexto), encontrando a reprimenda de
2 (dois) anos e 4 (quatro) meses de reclusão
.

Também merece reajuste a pena de multa, que necessariamente deve se guiar pelos mesmos parâmetros da pena privativa de liberdade, assim sendo, redimensiono-a para
11 (onze) dias-multa.

Por derradeiro, em relação à redução do valor da quantia pecuniária fixada como pena restritiva de direitos, o pedido merece provimento.

Digo isso porque o juiz singular fixou, sem pormenores fundamentos, a sanção no valor correspondente a 3 (três) salários mínimos.

Ao contrário da pena de multa, a prestação pecuniária “
não está vinculada a parâmetros estabelecidos para a pena privativa de liberdade, devendo guardar correspondência com a expressão do delito e a condição econômica do réu
” (STJ, AgRg no AREsp 1495238/PR, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 03/03/2020, DJe 09/03/2020).

No caso
sub judice
, não há indicativos de acentuado grau de reprovabilidade do comportamento – uma vez que o delito foi cometido sem violência ou grave ameaça à pessoa –, tampouco restou comprovada a existência de prejuízo considerável, haja vista que parte dos objetos subtraídos foram recuperados e restituídos à vítima.

Noutro giro, quanto à condição econômica da apelante, verifico que o próprio magistrado deixou “
de condenar a acusada ao pagamento das custas e despesas processuais, pois assistida pela Defensoria Pública, presumindo ausência de condições financeiras para arcar com tais emolumentos”.

Entendo como razoável ajustar o seu valor para o mínimo legal –
1 (um) salário mínimo
–, nos termos do art. 45, §1º, do CP.

Por todo o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
PROVEJO PARCIALMENTE
o apelo da acusada para redimensionar a reprimenda imposta, ficando ela condenada à pena definitiva de
2 (dois) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e ao pagamento de 11 (onze) dias-multa
, à fração de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos, bem como para reduzir o valor da restritiva de direito de prestação pecuniária para
1 (um) salário mínimo
, mantendo-se incólumes os demais termos da sentença.

É como voto.

[1]

Audiência de instrução - autos da ação penal n. 0001372-52.2013.811.0064

[2]

TJ-MG – APR: 10394170024035001 MG, Relator: Beatriz Pinheiro Caires, Data de Julgamento? 05/03/2020, Data de Publicação: 13/03/2020

[3]
STJ - AgRg no REsp 1920453/SP, Rel. Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO), SEXTA TURMA, julgado em 11/05/2021, DJe 17/05/2021

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/10/2021